Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008272-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DOS PASSOS - CPF: 644.512.759-20 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento fixados no título judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PEDRO FERREIRA DOS PASSOS

em face de sentença (id. 113803500) proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
em execução de sentença decorrente de ação ordinária de cobrança proposta contra o Município de Sinop.

Assegura que o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo os vencimentos percebidos pelo Apelante, nos termos do artigo 17 da Lei 568/99, alterada pela Lei 663/2001.

Assevera que “
Não obstante o título executivo judicial transitado em julgado determinar que o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo o vencimento percebido pelo Apelante, a decisão objurgada além de revisitar o mérito7 da pretensão atribui novo entendimento ao acolher tese de excesso à execução ao argumento de que o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo o salário inicial, bem como sua progressão encerra com a edição da Lei 1.737/2012, acarretando sua nulidade, pois viola a qualidade da decisão transitada em julgado
.”

Afiança que não se revela o suposto excesso à execução arguida pelo Apelado, pois os cálculos apresentados se encontram em consonância com a norma vigente e com os julgados transitados em julgado, assim devendo ser mantidos.

Instado a apresentar Contrarrazões, o Apelado manteve-se inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (id. 11554677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PEDRO FERREIRA DOS PASSOS

em face de sentença (id. 113803500) proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
em execução de sentença decorrente de ação ordinária de cobrança proposta contra o Município de Sinop.

É este o teor da sentença prolatada em 25/03/2021, na nominada ação ordinária de cobrança proposta por Pedro Ferreira dos Passos contra o Município de Sinop:

“
Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 28/02/2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.”

Ambas as partes recorreram da sentença, sendo prolatada no voto do Recurso Inominado, no essencial, do teor seguinte:

“
Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente, MUNICÍPIO DE SINOP, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Condeno o recorrente MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC. Arcará a parte recorrente, PEDRO FERREIRA DOS PASSOS, com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC. É como voto
.”

Em decorrência, o Apelante ingressou, em 27/07/2020, com execução de sentença (Id. 113803483).

A impugnação ao cumprimento de sentença (id. 113803491) apresentada pelo Município de Sinop foi julgada procedente, cujo ponto de interesse, é do seguinte teor:

“(...) Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.
(...)

O título executivo judicial consiste no pagamento do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados ao vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 28/02/2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Todavia, ao requerer a execução de sentença, Pedro Ferreira dos Passos alegou que o Município de Sinop foi condenado: a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual de 30,00% (trinta por cento), bem como constituiu a Exequente credora da Executada na quantia de R$ 88.233,82 (oitenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), em decorrência da omissão à aplicação legal, relativo aos últimos cinco anos contados da propositura da presente demanda e a título de honorários sucumbenciais no importe de R$ 8.823,38 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

Além disso, apresentou Planilha de Cálculo em desconformidade com o referido título executivo, uma vez que considerou o período de 01/04/2008 a 01/05/2020, e utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o salário-base.

Por sua vez, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada. 15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ: se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública . No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011. No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável ex officio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...] 42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’. 43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto ratificando integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo a suspensão por conta do previsto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022